Tribunal: TJES
Processo: 5015618-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015618-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE FELIPE SOARES PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO DE INDULTO NATALINO.
DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.302/22.
CRIME
S
IMPEDITIVO
S
QUE DEVE
M
SER CONSIDERADO
S
TANTO NO CONCURSO, QUANTO NA UNIFICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
PRECEDENTE.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Cuida-se de reeducando que cumpre pena unificada, relativa ao cometimento de crimes comuns e crimes impeditivos.

2.
O crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes, quanto em razão da unificação de penas. Precedentes do STF e STJ.

3
.
Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015618-61.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSE FELIPE SOARES PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto p
or
JOSÉ FELIPE SOARES PEREIRA
,
inconformado com a de
cisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Colatina
/ES,
nos autos da execução penal nº 0
006844-37.2014.
8
.08.00
14

(
mov.
175.1
),
que,
nos termos do
art. 11, parágrafo único,
do Decreto Presidencial nº 11.302/2022,
indeferiu pedido de indulto natalino.

A

defesa
aduz,
em síntese
,
que
não houve concurso de crimes,
e que
a
s
condenaç
ões
, inferior
es
a 05 (cinco) anos,
referente
s
ao
crime de porte de arma de fogo
,
merece
m
ser indultada
s
, na forma do que prevê o art. 5º,
caput
, do citado decreto
(
mov.
183.2
)
.

Ao que se colhe dos autos, o
apenado
ainda não cumpriu, de forma integral, a
s pena s correspondente s a os crime s impeditivo s
,
previsto
s
no art. 7º do Decreto Presidencial
1
, p
elo
s
qua
is
foi condenado (aç
ões
pena
is
nº
000
5880-05.2018.8.08.0014 e 0000348-66.2021.8.08.0007
–
tráfico de drogas; e ação penal nº 0002249-58.2015.8.08.0014 -
Id.
10706556
)
.

Assim, a decisão d
o
M
agistrad
o

está
de acordo com a previsão do art. 11, parágrafo único, do Decreto
Presidencial nº 11.302/2022, que
dispõe que

“não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo, enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo”.

R
egistro que, em outras oportunidades, me posicionei no sentido de
que,

apenas
no caso de crime impeditivo, cometido
em concurso
com não impeditivo, se exig
ir
ia
o cumprimento integral da reprimenda, dos delitos da primeira espécie.

Todavia,
o
ST
J, alinhando-se ao entendimento
d
a
Terceira Seção do
STF
2
, firm
ou a
orientação de que,
o crime impeditivo do indulto deve ser considerado, tanto no concurso de crimes, quanto em razão da unificação de penas

(STJ. AgRg no HC 890929/SE,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior
.
Terceira Seção.

Julgado em 24/4/2024.
DJe: 29/4/2024)
.

Por conseguinte,
a fim de prezar pela segurança jurídica, objetivando uniformizar a jurisprudência, e
atento ao princípio da colegialidade,
tenho como prudente aderir
a
o novo entendimento.

Via de consequência,
reputo como correta a decisão combatida, que
indeferiu
o benefício de
indulto, considerando que o reeducando não cumpriu a
s
pena
s
que lhe foram
imposta
s
pela prática de crime
s
impeditivo
s
.

DISPOSITIVO:

Firmado em tais considerações,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
10379629
)
,

CONHEÇO e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

1
Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:
I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;
II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;
III - previstos na:
a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;
b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;
c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;
d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e
e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;
IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;
V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;
VI - tipificados no
caput
e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;
VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e
VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.
§ 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.
§ 2º As vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do
caput
deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.
§ 3º A vedação constante no inciso II do
caput
deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.
2

S
TF. S
L 1698. MC-Ref,

Rel.
Ministro Luís Roberto barroso, Tribunal Pleno,
julgado em 21/2/2024,
DJe:
29/2/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.